Tribunal: TJES
Processo: 5000159-19.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-19.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO HENRIQUE DE BRITO E SOUSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PROCESSO ANTERIOR QUE VALIDOU ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO CONTRATO DISCUTIDO NESTES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com danos morais ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual, requer, em síntese, a retirada da anotação de utilização da margem consignada pelo Banco BMG e à compensação pelos danos decorrentes da sua manutenção indevida referente ao contrato nº 6284290.

Em sede de sentença (ID 13452145) o processo foi extinto sem julgamento do mérito em razão de litispendência, sob o seguinte fundamento:

“
À simples leitura da inicial e dos documentos da presente lide e do processo supracitado verifico a ocorrência de mesma causa de pedir. Isso porque a parte autora, em ambas lides insurge-se contra a ausência de emissão de boleto para pagamento do acordo realizado, tendo sido descontado na folha de pagamento, fazendo com que sua margem não fique liberada.

[...]

Sob esse prisma, e considerando que o ajuizamento do presente feito é posterior ao processo de nº 5003707-23.2023.8.08.0021 onde fora prolatada sentença de parcial procedência,
que transitou em julgado, não há outra alternativa senão a extinção do feito, pela ocorrência da coisa julgada.

Destaco que a legislação pátria reconhece a possibilidade de conhecimento da presente matéria de ofício pelo Julgador, conforme disposto no artigo 337, § 5º do CPC.

Ressalto que o que se pretende nesta ação deve ser comunicada na ação primitiva, pois refere-se a descumprimento de comando sentencial.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO, de ofício, o processo, sem julgamento de mérito, com suporte no artigo 485, V, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Compulsando os autos, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, insta salientar que o pedido formulado nos presentes autos, retirada da anotação de utilização da margem consignada pelo Banco BMG no contrato nº 6284290, embora não tenha sido expressamente formulado nos autos do
processo de nº 5003707-23.2023.8.08.0021, estes autos, em trâmite no 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari, reconheceu como válida a repactuação do empréstimo
nº 6284290, e
tal acordo expressamente dispõe que a repactuação mantém inalteradas as condições e cláusulas previstas no referido contrato
(Conforme Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida - ID 25916574
, processo nº 5003707-23.2023.8.08.0021), de forma que não é cabível sua rediscussão, sob pena de violação da coisa julgada.

Não obstante, como salientado pelo juízo sentenciante, a causa de pedir é idêntica em ambas as ações, na medida em que nos autos anteriores o pedido de emissão de boleto para pagamento das parcelas, em detrimento do desconto em folha de pagamento, é justamente para a liberação de sua margem consignável, sendo este o motivo para ajuizamento daquela e desta demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)